Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-83.2022.8.11.0077
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000337-83.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 020.059.411-74 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELANTE), ANA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 020.059.411-74 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – COBRANÇA DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO – SERASA LIMPA NOME – SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA PESSOA COBRADA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.

Como nem todos os débitos inseridos na plataforma de negociação de dívidas denominada Serasa Limpa Nome são registradas nos cadastros de restrição ao crédito, cabe à parte autora comprovar que o seu nome foi indevidamente negativado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer n.o 1000337-83.2022.8.11.0077,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para fins de reconhecer a inexigibilidade das dívidas dos contratos de nos 02100086821246 e no 02100086866096, cujos vencimentos ocorreram em 2016, em virtude da ocorrência de prescrição, ficando a empresa requerida, por conseguinte, impedida de proceder à cobrança por intermédio de qualquer meio, devendo retirar a cobrança em nome da parte apontada como devedora, sob pena de imposição de multa diária passível de arbitramento na fase de cumprimento.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte no pagamento dos referidos honorários, devidos ao patrono da parte contrária, cujo valor fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, haja vista o disposto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, suspensa exigibilidade em relação à autora em decorrência da concessão da benesse da gratuidade da justiça (art. 98, §3o do CPC).

Em suas razões, 1a apelante Ana Lucia de Oliveira requer o provimento do presente Recurso de Apelação para rever a decisão de primeira instância e condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$30.000,00, ou outro valor a entender desta E. Câmara.

Por sua vez, a 2a apelante EMBRATEL TVSAT Telecomunicações S.A., para o fim de julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados.

Contrarrazões no id. 171488178.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, os recursos não merecem prosperar.

Em análise aos autos, em especial a sentença, verifico que o juiz reconheceu de forma acertada a improcedência do pedido da declaração da inexigibilidade da dívida.

Isso porque o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial (STJ, AgInt no AREsp 1592662/SP), confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula no 211 do Superior Tribunal e Justiça. 3. Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem, e não foi verificada a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.
4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1592662 SP 2019/0291535-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020)

A dívida, na verdade, estava inserida na plataforma de negociações de dívida do Serasa, que não tem o propósito de fornecer informações negativas a terceiros, pois tem como finalidade viabilizar consultas do próprio consumidor para ensejar negociação com as empresas parceiras.

Conforme
prints
realizados pela própria parte autora, extraído do site do Serasa, as dívidas no Serasa Limpa Nome estão registradas no cadastro de inadimplentes.

Além disso, as informações constantes no Serasa Limpa Nome não são de livre acesso a terceiros, não se aplicando, portanto, o disposto no art. 43, §5o, do CPC e na Súmula 323 do STJ.

Assim, não demonstrada a inscrição do nome da parte autora\apelante nos órgãos de restrição ao crédito e comprovado que o réu agiu no exercício regular do seu direito, a sentença não merece reparo.

Além disso, insta consignar que à parte autora se aplica, ainda, o teor da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Isso porque, conforme se observa do ofício juntado no id. 171488160 e seguintes, a autora possui inúmeras outras inscrições de seu nome em cadastro de proteção ao crédito em razão de outros débitos.

Portanto, não prospera o pleito de indenização por dano moral.

Quanto ao pleito da empresa recorrente, não obstante a regularidade da dívida, os débitos se encontram prescritos, não podendo haver a manutenção da exigibilidade/cobrança deles.

Com efeito, à luz do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que os montantes atinentes às faturas retratadas nesta ação datam de meados de 2016, e, por conseguinte, tem seu prazo prescricional implementado em meados de 2021, estando, por conseguinte, fulminados pela prescrição.

Logo, é consabido que, uma vez extinta a pretensão, a empresa apontada como credora não pode demandar, judicial ou extrajudicialmente por dívida prescrita, notadamente porquanto a prescrição do crédito impede o exercício da pretensão de cobrança, pelas vias processuais ou extrajudiciais.

Dessa feita, prescrito o débito, fica vedada a cobrança em juízo e/ou fora dele, devendo ser impedida a cobrança em nome da parte apontada como devedora, de todos os canais de cobrança.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Fica inalterado o ônus sucumbencial arbitrado no 1o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023